Tribunal: TJPA
Processo: 0059571-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059571-17.2014.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE BASTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE BLOQUEIOS REALIZADOS VIA SISBAJUD. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de manifestação da exequente quanto aos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. A apelante alegou que deveria ter sido previamente intimada pessoalmente antes da extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, pela ausência de manifestação da exequente quanto aos bloqueios realizados via SISBAJUD, exige intimação prévia e pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, IV, do CPC permite a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A intimação prévia e pessoal da parte só é exigida nos casos de abandono do processo, previstos nos incisos II e III do art. 485, conforme § 1º do referido artigo, o que não se aplica à presente hipótese.

4.

No caso concreto, a exequente foi regularmente intimada para se manifestar sobre os valores bloqueados via SISBAJUD e advertida de que o não atendimento à determinação ensejaria a extinção do processo. No entanto, a parte permaneceu inerte, conforme certificado nos autos.

5.

A ausência de manifestação da exequente quanto ao comando judicial configurou a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo correta a extinção do feito nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

6.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, na hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, a intimação pessoal da parte não é exigida, sendo suficiente a intimação regular realizada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação regular nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos II, III e IV; CPC, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1831075, 07239331420228070003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6ª Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 1675883, 00401359420148070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 09.03.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
KENIA SOARES DA COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, o pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Em suas razões sustenta a recorrente a nulidade da sentença, ante a ausência de notificação da requerente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne do presente recurso consiste em saber se deve ser mantida ou reformada a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, pelo fato da exequente não ter se manifestado sobre os valores até então boqueados através do sistema SISBAJUD.

Pois bem.

Observa-se que a demanda foi extinta em razão da ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo – art. 485, IV, do CPC.

Esclarece-se, inicialmente, que ao contrário do que defendido pela recorrente, a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não exige intimação prévia e pessoal do autor, pois essa modalidade de intimação é exigida somente para as hipóteses de abandono processual previstas no art. 485, II e III, do Código.

É essa a previsão contida no art. 485, § 1º, do CPC:
“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Consigno que na decisão (PJe ID nº 21139341), o Juízo de Primeiro Grau, após anexar o espelho da consulta SISBAJUD, determinou a intimação da exequente
“
para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. IV do CPC), consequentemente,
desbloqueio de valores penhorados”.

Como é de fácil constatação, a parte final do ato judicial é clara ao dispor que o não atendimento da determinação ensejaria a extinção do processo.

Apesar de intimada, a apelante não se manifestou, conforme certificado pelo Servidor da 2ª UPJ Cível e Empresarial da Capital Ygo Mota:
“
CERTIFICO que, intimada a parte para dar cumprimento ao despacho/decisão retro, houve o

transcurso do prazo
sem manifestação até a presente data”
(PJe ID nº 21.139.343), incidindo a preclusão
.

Desse modo, ante a inércia da apelante em atender ao comando judicial, correta a extinção do processo, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. NÃO

CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 485, VI, DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. Deferido o pedido liminar de busca e apreensão, e frustrada a apreensão do

veículo e a citação do réu, o autor deve indicar novo endereço, a fim de viabilizar a citação, ou converter a ação em execução, no prazo de 15 dias. 2. Tendo em vista que o autor, devidamente intimado, não indicou o endereço onde o veículo pudesse ser encontrado, e, portanto, não promovida a citação do réu, bem como deixou de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, não pode o processo ficar indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual. 3. A inércia do autor em face do comando judicial configura a falta de

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a autorizar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida."
(Acórdão 1831075, 07239331420228070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 8/4/2024.)

.........................................................................................................."APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando o exequente, apesar de intimado, não cumpre as determinações judiciais para realizar diligências, a fim de efetivar a citação dos executados (art. 485, inciso IV, CPC). 2. A citação caracteriza-se como pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto sem ela é impossível aperfeiçoar a relação processual, dando azo à extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV, CPC). 3. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente. 4. Apelação conhecida e não provida."
(Acórdão 1675883, 00401359420148070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023.)

Lado outro, o § 1º do art. 485 do CPC, que determina a intimação pessoal da parte, somente é aplicável quando a extinção se opera com fundamentos nos incisos II e III do referido artigo, não se aplicando à situação dos autos que é hipótese de extinção do processo nos moldes do inciso IV do citado dispositivo legal, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, não obstante a invocação dos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais, certo é que não se pode lançar mão deles para justificar a inércia da parte em face de uma determinação judicial.

Não se trata de excesso de formalismo, e sim de respeito à legislação vigente e às determinações judiciais com vistas ao regular andamento do processo. Inexiste, assim, ofensa ao princípio da não surpresa.

Nessa senda, as formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas ao formalismo, notadamente porque estrutura o processo e vela para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar efetividade processual a todos os litigantes. Desse modo, quando o demandante exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, irretocável o posicionamento adotado pelo magistrado
a quo
.

Dessa maneira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo-se intacta a r. sentença combatida.

Sem honorários recursais, diante da ausência de condenação ao pagamento de tais verbas na origem.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024